Tribunal: TJES
Processo: 5011887-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011887-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID FRANCISCO MAIO NETO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011887-19.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DAVID FRANCISCO MAIO NETO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTO ÓBICE AO SAQUE DE CRÉDITO RETROATIVO DE APOSENTADORIA. AUTOR DEMONSTRA TER REALIZADO DOIS SAQUES, NÃO TENDO RETIRADO O MONTANTE TOTAL DEPOSITADO POR MERA LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese afirme o Recorrente de que teve suas tentativas de saque do crédito retroativo de aposentadoria depositado em conta mantida junto ao Recorrido obstadas, nota-se que há demonstração de que o consumidor realizou dois saques no período reclamado, não tendo realizado a retirada do montante total recebido por mera liberalidade.

(3). Quanto ao ponto, imperioso destacar que o próprio Recorrente não nega ter realizado os saques indicados pelo Recorrido, passando a sustentar, posteriormente, falha informacional de responsabilidade do Recorrido no que se refere aos procedimentos necessários para retirada do saldo, o que, entretanto, não é corroborado por elemento de prova nenhum (não indica protocolos de atendimento, comprovantes de tentativas de movimentação de conta frustradas, ou qualquer outro documento hábil a subsidiar a sua narrativa).

(4). Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
de que a devolução do montante depositado ao INSS (por imperativo legal) se deu de modo regular, não restando comprovado qualquer ato ilícito que enseje a responsabilização do Recorrido.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)